Tribunal: TJMT
Processo: 0048183-42.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048183-42.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), AM/PM COMESTIVEIS LTDA - CNPJ: 40.299.810/0001-05 (EMBARGANTE), NOSSO POSTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 32.998.874/0001-76 (EMBARGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), NAZARIO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. - EPP - CNPJ: 02.874.744/0001-60 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SEGUNDA INSURGÊNCIA POR ESTA VIA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - MEIO INADEQUADO - MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A oposição pela segunda vez de Embargos de Declaração sem demonstrar de fato a existência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC evidencia o intuito protelatório, o que impõe a aplicação da multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento à Apelação interposta pela parte contrária.

Os embargantes alegam que o primeiro aresto contradiz o segundo, visto que na Apelação foi declarada nula a sentença, e, posteriormente, negado provimento aos primeiros Aclaratórios mas apenas alterada a determinação do juízo
a quo
de retirada de bens móveis do estabelecimento comercial falido, o que deixaria evidente que a nulidade foi parcial.

Acrescentam que referido mobiliário nem sequer consta na relação patrimonial descrita no processo de Falência.

Pedem a reforma do julgado para que sejam sanados os vícios indicados e atribuídos efeitos infringentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A simples leitura das razões recursais deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Cristiano Imhof ensina que
a obscuridade (inciso I), é a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante na decisão judicial, podendo decorrer do simples defeito de redação ou mesmo de má formulação de conceitos
(Novo código de processo civil comentado, 2. ed. rev., aum. e atual. – São Paulo: BookLaw, 2016, p. 1.501).

A contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração é aquela que gera incongruência no dispositivo do acórdão por trazer proposições inconciliáveis entre si. Ou seja, é intrínseca ao próprio julgado. Não ocorre entre as partes integrantes do
decisum
(ementa, relatório e voto) e os elementos externos (teses recursais não acolhidas, princípios gerais de direito, entendimento de outros Tribunais estaduais, súmulas das Cortes Superiores, etc).

Não se verifica nenhuma dessas situações no caso.
E o último julgado é claro ao concluir que o processo no. 0048183-42.2013.8.11.0041 é que não foi anulado integralmente, mas apenas o ato judicial que invadiu a competência do Juízo Universal, isto é, a sentença
.

Inexistindo irregularidade na formação do convencimento, o julgador não está obrigado a ater-se a todos os fundamentos indicados pelos litigantes ou a responder uma a uma suas arguições, e este Recurso também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada.

Esta é a segunda vez que os embargantes buscam provocar a manifestação judicial na satisfação de suas expectativas, o que leva ao prolongamento desnecessário da solução da lide nesta Corte. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do NCPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RENOVAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA
. 1.
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. 2.
Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo
. 3.
A oposição dos terceiros embargos de declaração sem a existência de nenhum vício de integração ou de trecho de texto que possa levar a alguma dúvida objetiva é ato que protela o fim do processo e, por isso, enseja a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC/2015
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da execução.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp no. 1344505/PR, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 25/04/2017, DJe de 30/05/2017) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração e
condeno
os embargantes à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, ante o caráter manifestamente protelatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020